Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. QUESTÃO APRECIADA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. DESCABIDA. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES NÃO IDENTIFICADAS. FORMULAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissões, contradições e obscuridades em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. Nesta sede, o autor, ora embargante, alega existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Aduz que o acordo extrajudicial não tem um dos requisitos de validade geral do negócio jurídico, mais precisamente aquele contido no inciso III do art. 104, do Código Civil, uma vez que não foi autorizado pela Assembleia do Condomínio. Narra que após a celebração do acordo extrajudicial efetivou-se a penhora de um veículo de propriedade do embargante, com sua entrega ao condomínio, e sua posterior venda, não se tendo notícias, no entanto, se o valor apurado reverteu integralmente ao condomínio, ou se parte dele coube ao pagamento dos honorários advocatícios, tal comprovação se faz necessária e é imprescindível para o regular prosseguimento do feito. Assim, não teria o recorrente como fazer esta prova negativa, cabendo à recorrida se desincumbir de tal desiderato.
2. Em que pese as alegações da embargante, o acórdão foi claro ao dizer que particularmente no que se refere à alegação de nulidade de acordo já apreciado na ação de conhecimento, cumpre esclarecer que existe coisa julgada material, sendo vedada a rediscussão da matéria nesta sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 505 do CPC. 2.1. Ademais, o decisum foi expresso ao dizer que, caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento. 2.2. Por fim, ainda que o agravante alegue eventual nulidade, o aresto aduziu, com clareza que o exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado não é possível, sob pena de se ter inovação recursal, caracterizando supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Vale ressaltar que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica no caso. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há vício a ensejar a interposição de embargos de declaração para saná-lo.
4. Quanto à obscuridade, de acordo com a doutrina e jurisprudência, há quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
5. Com efeito, alegando existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 5.1. Cumpre ressaltar que as razões recursais apresentadas pelo embargante estão dissociadas daquilo que foi decidido, violando, assim, o princípio da dialeticidade, posto que não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão embargado e não expôs os motivos de fato e de direito a justificar a reforma do decisum. 5.2. Em suma, o embargante não explica no que o acórdão estava omisso, obscuro e contraditório, limitando-se a demonstrar sua irresignação utilizando os termos acima genericamente. 5.3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão, contradição ou obscuridade em pontos considerados irrelevantes pela decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação ao dispositivo legal art. 406 do CC.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.